Tribunal: STF
Processo: RHC 107622
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de furto. Prescrição retroativa. Reestruturação da pena imposta. Redução do quantum referente ao acréscimo pela reincidência. Inadmissibilidade. Recurso não provido.



    1. A pena-base constitui a primeira etapa da fixação do quantum da pena, quando o juiz elege um montante, entre o mínimo e o máximo previstos pelo legislador para o crime, baseado nas circunstâncias judiciais do art. 59. Sobre a pena-base incidirão as agravantes e as atenuantes (segunda fase), e as causas de aumento e diminuição (terceira fase).



    2. Extirpado da pena – para cálculo de prescrição – o aumento decorrente da continuidade (CP, art. 119 e Súmula nº 497 desta Suprema Corte), considera-se, para fins de verificação do lapso prescricional aplicável, a pena concretamente fixada.



    3. Prescrição não verificada.



    4. Recurso ordinário não provido.